Tribunal: STF
Processo: HC 70801
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO. SEGUNDO
JULGAMENTO. FATOS NOVOS. ARTIGO 424 CPP.
          O desaforamento após o primeiro julgamento só é
admissível se houver, em consonância com o artigo 424 do
CPP, fato novo superveniente que o justifique.
          Habeas Corpus indeferido.